Tribunal: TJSP
Processo: 1056734-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação revisional de contrato - precedentes firmados em sede de recursos especiais representativos de controvérsias repetitivas (art. 1.040 do Código de Processo Civil) - seguro de proteção financeira - "venda casada" não configurada - contratação firmada em termo apartado - legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e tarifa de cadastro - Custo Efetivo

Ementa:
Ação revisional de contrato - precedentes firmados em sede de recursos especiais representativos de controvérsias repetitivas (art. 1.040 do Código de Processo Civil) - seguro de proteção financeira - "venda casada" não configurada - contratação firmada em termo apartado - legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e tarifa de cadastro - Custo Efetivo Total que contempla outros encargos além dos juros remuneratórios - comparação com a taxa média de juros praticada pelo mercado que se mostra inadequada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.